Tribunal: TJES
Processo: 0013025-25.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013025-25.2013.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SINDIUPES

APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI Nº 11.738/2008. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA AUTOMÁTICA EM TODA A CARREIRA. NECESSIDADE DE LEI LOCAL. JORNADA DE TRABALHO. RESERVA DE 1/3 PARA ATIVIDADES EXTRACLASSE. INOBSERVÂNCIA. HORAS EXTRAS. INDEVIDAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Espírito Santo – SINDIUPES contra sentença que, em ação ordinária ajuizada em face do Município de Vila Velha, julgou improcedentes os pedidos de implementação do piso salarial nacional do magistério com reflexos escalonados em toda a carreira e de pagamento de horas extras decorrentes da alegada inobservância da reserva de 1/3 da jornada para atividades extraclasse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o piso salarial nacional do magistério, previsto na Lei nº 11.738/2008, impõe reajuste automático e proporcional de todos os níveis e referências da carreira do magistério municipal, independentemente de previsão em lei local; e (ii) estabelecer se a inobservância, pelo Município, da proporção máxima de 2/3 da jornada para atividades de interação com os educandos gera direito ao pagamento de horas extraordinárias, ainda que não haja extrapolação da carga horária semanal contratada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 11.738/2008 assegura que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica não seja inferior ao piso salarial nacional, sem determinar a incidência automática do reajuste em toda a carreira ou reflexos imediatos sobre vantagens e gratificações.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.426.210/RS (Tema 911), firmou entendimento vinculante no sentido de que a repercussão do piso nacional nos demais níveis da carreira depende de expressa previsão na legislação local.

A legislação municipal de Vila Velha (Lei nº 6.773/2022 e Lei nº 4.670/2008), embora estruture a carreira em níveis e referências, não contém norma que imponha reajuste automático e proporcional de toda a tabela remuneratória a partir da atualização do piso nacional.

A imposição judicial de reescalonamento remuneratório sem autorização legal configuraria atuação como legislador positivo, em afronta à autonomia municipal e à Súmula Vinculante nº 37 do STF.

O art. 2º, § 4º, da Lei nº 11.738/2008 disciplina a composição interna da jornada de trabalho do magistério, reservando o limite máximo de 2/3 da carga horária para atividades de interação com os educandos.

A eventual inobservância dessa proporção, sem extrapolação da carga horária semanal total contratada, não caracteriza labor extraordinário, pois não há prestação de serviço além do tempo à disposição da Administração.

O pagamento de horas extras pressupõe trabalho efetivo além da jornada regular, sendo indevida a indenização quando há apenas distribuição interna das atividades em desacordo com a norma federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O piso salarial nacional do magistério, previsto na Lei nº 11.738/2008, garante apenas o vencimento inicial da carreira, não impondo reajuste automático dos demais níveis sem expressa previsão em lei local.

A inobservância da reserva de 1/3 da jornada para atividades extraclasse, prevista no art. 2º, § 4º, da Lei nº 11.738/2008, não gera direito ao pagamento de horas extraordinárias quando não há extrapolação da carga horária semanal contratada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 206, VIII; Lei nº 11.738/2008, art. 2º, §§ 1º e 4º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.426.210/RS (Tema 911), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção; STF, ADI nº 4.167, Rel. Min. Joaquim Barbosa; STF, Súmula Vinculante nº 37; TJES, Apelação Cível nº 5001721-37.2023.8.08.0020, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; TJES, Apelação Cível nº 5000153-83.2023.8.08.0020, Rel. Desª. Heloisa Cariello; TJES, Remessa Necessária nº 0000495-25.2019.8.08.0052, Rel. Des. Alexandre Puppim.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0013025-25.2013.8.08.0035

APELANTE
:
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO ESPÍRITO SANTO - SINDIUPES

APELADO
:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA E OUTRO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO ESPÍRITO SANTO - SINDIUPES
em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha, nos autos da ação ordinária ajuizada em face da municipalidade, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais o apelante sustenta, em síntese, que a legislação municipal (Lei nº 6.773/2022 e anteriores) prevê uma estrutura de carreira escalonada que deve ser preservada, sob pena de achatamento salarial e desvalorização profissional.

Argumenta que o piso nacional do magistério constitui vencimento básico e deve repercutir em toda a tabela, conforme a "natureza da carreira" e o art. 6º da Lei 11.738/08.

E mais: a jornada estipulada pelo município (20h em interação com alunos e 5h pedagógicas para uma carga de 25h) viola a proporção de 1/3 para atividades extraclasse, gerando direito ao pagamento de horas extraordinárias pelo tempo trabalhado em sala de aula além do limite legal.

Pois bem.

Na origem, o sindicato apelante pleiteou a condenação dos requeridos à implementação do piso salarial nacional (Lei nº 11.738/08), com reflexos escalonados em todos os níveis e referências da carreira do magistério, bem como ao pagamento de horas extras decorrentes do descumprimento da reserva de 1/3 da jornada para atividades extraclasse.

A sentença, contudo, rejeitou os pleitos com amparo em orientação vinculante do STJ, consignando que não há obrigatoriedade de incidência automática do reajuste do piso em toda a carreira sem lei local autorizativa. Quanto à jornada, rejeitou o pleito indenizatório.

De início, defende o apelante que a fixação do piso nacional deve acarretar o reajuste automático e proporcional de todos os níveis da carreira do magistério municipal.

Sem razão, contudo.

A Constituição da República, com o intuito de valorizar os profissionais da educação, previu em seu art. 206, VIII, a instituição de um piso salarial profissional nacional, regulamentado posteriormente pela Lei nº 11.738/2008.

Tal diploma legal estabeleceu o valor mínimo a ser observado pelos entes federados para o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica.

E, diante das divergências interpretativas acerca da extensão e aplicabilidade do referido diploma legal, a controvérsia foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 1.426.210/RS (Tema 911), sob a sistemática dos recursos repetitivos.

A tese fixada é cristalina:
"A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior,
não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais
."

Portanto, a Lei Federal garante apenas que nenhum professor receba, como vencimento inicial, valor inferior ao piso. A repercussão nos demais níveis (efeito cascata) depende de lei municipal específica que preveja tal indexação automática.

Analisando a legislação de Vila Velha citada no apelo, notadamente a Lei nº 6.773/2022 (Novo Plano de Carreira) e a anterior Lei nº 4.670/2008, verifica-se que elas estruturam a carreira em níveis e referências.

O apelante invoca o art. 29, § 1º, da primeira, que dispõe:
"O vencimento base do servidor... acompanhará a Política Nacional de Remuneração do Magistério"
.

Todavia, tal dispositivo traz uma diretriz programática e não uma ordem de reajuste automático de toda a tabela mediante aplicação dos índices federais.

Não há na lei local cláusula que determine expressamente que, alterado o piso nacional, todos os demais níveis sejam reajustados no mesmo percentual (
efeito multiplicador
).

Acolher a pretensão do sindicato de impor o reajuste a toda a carreira pelo Judiciário implicaria atuar como legislador positivo, violando a autonomia municipal e a Súmula Vinculante nº 37 do STF:
"Não cabe ao
Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia"
.

Assim, correta a sentença ao julgar improcedente o pedido de reescalonamento automático, como já decidiu este órgão fracionário em casos análogos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA C/C COBRANÇA – REAJUSTE DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DE GUAÇUÍ – VINCULAÇÃO AOS ÍNDICE NACIONAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. O piso salarial nacional para os profissionais da educação escolar pública foi consagrado como um dos princípios do ensino no art. 206, inc. III, da CF, e com prazo de fixação pelos Estados, Distrito Federal e Município expressamente estabelecido no art . 60, III, e, do ADCT, tendo sido regulamentado pela Lei nº 11.738/2008. E a Lei nº 11.738/2008 foi objeto de impugnação por meio da ação direta de inconstitucionalidade nº 4 .167, tendo o Supremo Tribunal Federal decidido que “É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global”. O Pretório Excelso, no julgamento dos embargos de declaração opostos ao acórdão da aludida ADI, modulou os efeitos do seu julgamento para estabelecer que a Lei nº 11.738/2008 passou a ser aplicável a partir de 27/04/2011.
O C . STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a tese de que “a Lei nº 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais”.
A Lei Municipal nº 3.799/2011, que instituiu o Piso Nacional do Magistério no Município de Guaçuí, não adotou como base de cálculo do vencimento dos níveis subsequentes ao piso, o valor fixado a título de piso nacional. O aludido diploma legal prevê apenas que o vencimento básico dos professores da rede pública do Município de Guaçuí não poderá ser inferior ao piso salarial nacional do magistério, não havendo previsão de vinculação do percentual de revisão salarial anual ao mesmo índice de reajuste aplicado para a categoria em âmbito federal. A jurisprudência do STF, que se consolidou com a edição da súmula vinculante nº 42, proclama que “é inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária”. Recurso desprovido." (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50017213720238080020, Relator.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, 2ª Câmara Cível)
;

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PISO SALARIAL NACIONAL. MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. INCIDÊNCIA AUTOMÁTICA SOBRE TODA A CARREIRA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO. [...] O STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 911, firmou entendimento de que a Lei Federal nº 11.738/2008 ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica corresponda ao piso salarial nacional,
mas não estabelece reflexos automáticos sobre vantagens e gratificações, o que depende de legislação local.
[...]
Dessa forma, a tese da apelante não prospera, pois não há direito à incidência automática do piso nacional nos demais níveis da carreira.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50001538320238080020, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível).

Ultrapassada essa questão, o sindicato sustenta que a jornada de trabalho municipal de 25 horas semanais — fracionada em 20 horas de regência de classe e 5 horas de atividades pedagógicas — afronta o disposto no art. 2º, § 4º, da Lei Federal nº 11.738/08, que dispõe: “
Na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos”.

Tal fato, segundo alega, ensejaria o pagamento de horas extraordinárias.

Cumpre rememorar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4167, confirmou a constitucionalidade da reserva de 1/3 da jornada para atividades extraclasse.

In casu
, a aplicação aritmética da proporção de 2/3 sobre a jornada de 25 horas resultaria em, aproximadamente, 16h40min em sala de aula, remanescendo 8h20min para atividades de planejamento.

Verifica-se, portanto, que a legislação municipal, ao estipular 20 horas de regência, de fato não observa com rigor a proporcionalidade definida pela norma federal.

Entretanto, a jurisprudência pátria consolidou-se no sentido de que o desrespeito a essa proporção não gera, automaticamente, direito a horas extras, desde que não haja extrapolação da carga horária semanal total contratada.

No caso, os professores são contratados para uma jornada de 25 horas semanais e cumprem dita carga. Não há trabalho excedente em termos de tempo à disposição da Administração, mas sim uma distribuição interna de tarefas diversa da federal.

O pagamento de horas extras pressupõe labor além da jornada normal de trabalho (acima das 25 horas). O que ocorre aqui é um desvio na natureza da atividade desempenhada em parte do tempo (regência de classe ao invés de planejamento), o que deve ser corrigido administrativamente ou via obrigação de fazer (adequação da lei), mas não enseja pagamento de labor extraordinário, sob pena de
bis in idem
(pagamento duplo pelas mesmas horas trabalhadas dentro da jornada).

Nesse sentido, colaciono precedente deste egrégio Tribunal.

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. JORNADA DE TRABALHO. ATIVIDADE EXTRACLASSE. LEI Nº 11.738/2008. INOBSERVÂNCIA DA PROPORÇÃO DE 1/3. HORAS EXTRAS INDEVIDAS. AUSÊNCIA DE LABOR ALÉM DA JORNADA CONTRATADA. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDOS IMPROCEDENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa Necessária de sentença que julgou parcialmente procedente Ação de Cobrança ajuizada por professora da rede municipal de ensino em face de ente público.

2. A pretensão inicial visava o recebimento de horas extraordinárias, sob o argumento de que o Município não observou a proporção de 1/3 (um terço) da carga horária destinada às atividades extraclasse, conforme previsto na Lei Federal nº 11.738/2008 e na legislação local.

3. A sentença condenou o ente público ao pagamento das horas correspondentes à proporção legal não observada (calculada sobre a jornada total de 25 horas semanais) como extraordinárias, acrescidas de adicional de 50% (cinquenta por cento) e reflexos sobre 13º salário e férias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em definir se (i) a inobservância, pelo ente municipal, da proporção de 1/3 (um terço) da jornada de trabalho do professor para atividades extraclasse (art. 2º, § 4º, da Lei nº 11.738/2008), gera, automaticamente, o direito ao recebimento de horas extraordinárias; ou (ii) se o pagamento de horas extras pressupõe a comprovação de labor efetivo além da carga horária total contratada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A Lei Federal nº 11.738/2008, ao estabelecer no art. 2º, § 4º, o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para atividades de interação com os educandos, disciplinou a composição interna da jornada de trabalho do magistério, visando assegurar tempo para planejamento e estudo.

6. A legislação de regência não estabelece distinção remuneratória entre as horas dedicadas à interação com alunos e aquelas destinadas às atividades extraclasse. Ambas compõem a jornada regular de trabalho e são remuneradas de forma idêntica, como horas normais de labor.

7. O pagamento de horas extraordinárias pressupõe o labor efetivado além da jornada regular contratada, de maneira que a mera desproporção na distribuição das tarefas dentro da carga horária legal não caracteriza, por si só, trabalho extraordinário.

8. Inexistindo comprovação de que a servidora tenha laborado além da sua carga horária total contratada (25 horas semanais), mas apenas que a distribuição interna dessa jornada desatendia à proporção legal, revela-se indevida a condenação ao pagamento de horas extras e seus consectários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Remessa Necessária conhecida. Sentença reformada para julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial. Inversão dos ônus da sucumbência, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento: 1. A norma prevista no art. 2º, § 4º, da Lei Federal nº 11.738/2008 disciplina a distribuição interna da jornada de trabalho dos professores da educação básica, reservando 1/3 (um terço) para atividades extraclasse. 2. A inobservância dessa proporção pelo ente público não gera, automaticamente, o direito ao pagamento de horas extraordinárias, o qual exige a comprovação de labor efetivo além da carga horária total contratada para o cargo. (TJES. Remessa Necessária nº 0000495-25.2019.8.08.0052. Relator Desembargador Alexandre Puppim. Data do julgamento 28/11/2025.

De conseguinte,
N
EGO

P
ROVIMENTO

ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro em 05% (cinco por cento) os honorários advocatícios fixados na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)